Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. COMPROVADOS.
1. Nos termos do artigo 98 do CPC, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
2. O §2o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
3. Os elementos de convicção constantes no caderno processual revelam que a parte agravante não possui condições avançadas para arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.